Tribunal: STF
Processo: ARE 1504144
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE QUE ADERE AO REFIS ESTADUAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 3º, § 9º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 5.230 /2009. MATÉRIA QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL OBSERVADA EM JULGADOS DESTA CORTE. NECESSÁRIA A OBSERVAÇÃO DA RESERVA DE PLENÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA PRECLUSÃO DA APLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTRIBUINTE FOI INSTADO A REALIZAR O PAGAMENTO JUNTO AO PEDIDO DE ADESÃO CONFORME DETERMINA A NORMAL LEGAL. COBRANÇA EM JUÍZO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À REDUÇÃO, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DE MÁ-FÉ DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram desprovidos (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), o com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que “o acórdão recorrido violou o artigo 22, I, da Constituição Federal, pois não poderia ter deixado de reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 3º, §9º, do Decreto Estadual nº 5.320/2009 em face do referido dispositivo constitucional” (fl. 9, Doc. 12):



    Argumenta que “os honorários sucumbenciais, inclusive os devidos aos Procuradores do Estado e demais Advogados Públicos, sua base de cálculo e alíquotas/faixas de condenação, constituem matéria pertinente ao direito processual civil e, portanto, somente a União pode legislar a respeito dela” (fl. 10, Doc. 37).



    Com base nisso, afirma que, “ao reduzir os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Estado, de maneira claramente divergente da estabelecida na legislação processual civil proveniente da União, o artigo 3º, §9º, do Decreto Estadual nº 5320/2009 violou a competência da União e o artigo 22, I, da Constituição Federal, não podendo ser considerado válido em face deste” (fl. 10, Doc. 37). 



    Aponta, de outro lado, que “a disposição no artigo 3º, §9º, do Decreto Estadual nº 5320/2009 tem natureza autônoma, isto é, não detalha ou regulamenta a aplicação de qualquer lei, pretendendo-se aplicável independentemente da existência de qualquer outro normativo legal, motivo pelo qual este Supremo Tribunal Federal pode aferir sua constitucionalidade de forma direta” (fl. 11, Doc. 37). 



    Ao final requer o provimento do presente recurso“para reformar o acórdão recorrido, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 3º, §9º, do Decreto Estadual nº 5320/2009 em face do artigo 22, I, da Constituição Federal” (fl. 12, Doc. 37). 



    O Tribunal de origem negou seguimento a Recurso Extraordinário, aplicando os óbices das Súmulas 283, 284, e 280, todas do STF (Doc. 42).



    No Agravo (Doc. 46), a parte sustenta a inaplicabilidade desses Enunciados na hipótese dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 37):



    “6 – No caso em exame, está em jogo a própria competência da União para legislar a respeito de direito processual civil, a qual não pode ser invadida pelos demais entes federativos a seu bel-prazer, ainda que no afã de atender o interesse público, sob pena de fazer ruir o pacto federativo. 



    7 – Também está em jogo direito que pertencente a classe dos Advogados Públicos, como este Supremo Tribunal Federal reiteradamente reconhece, a respeito do qual os Estados-membros da Federação brasileira não podem dispor, ainda que por meio de lei, por lhes falecer competência para tanto, a qual foi atribuída a União, com exclusividade, por nossa Constituição. 



    8 – De modo reflexo, estão em jogo também interesses de particulares que litigam contra entes públicos representados por Advogados Públicos, os quais, por consequência, podem vir a ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais. 



    9 – Portanto, a relevância jurídica/repercussão geral da matéria tratada nesse recurso é inquestionável, pois o entendimento a ser firmado por este Supremo Tribunal Federal neste caso concreto formará precedente que deverá orientar a atuação dos demais juízes e Tribunais a respeito da matéria, influenciando no julgamento de processos por todo o país em que se discutam a constitucionalidade de normas estaduais que reduzam os honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do Estado de forma contrária ao previsto na legislação processual civil proveniente da União. 



    Ademais, a formação de precedente na matéria poderá evitar a multiplicação de recursos discutindo essa mesma questão, minorando também a insegurança jurídica que será ocasionada por decisões conflitantes. 



    Constata-se, portanto, o preenchimento do requisito repercussão geral/relevância jurídica da matéria, pois, claramente, a questão em apreço apresenta relevância jurídica que transcende aos interesses subjetivos da causa. Assim, atendido ao disposto no artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil e no art. 102, § 3º da Constituição Federal deve o presente recurso extraordinário ser admitido. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 2-4, Doc. 21):



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal consubstanciada no pleito atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sobrestando o andamento da execução, até que se ultime a discussão quanto à condenação do exequente no ônus sucumbencial decorrente do acolhimento da impugnação. 



    Pois bem, segundo o disposto no art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 



    Para tanto, nos termos do art. 300 do mesmo diploma, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Analisando o caso concreto, vislumbro que não resta demonstrado a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão do efeito suspensivo pretendido.



    O agravante pretende a concessão do efeito suspensivo com base em dois argumentos: a) inconstitucionalidade da redução de honorários advocatícios prevista no artigo 3º, § 9º, Decreto Estadual nº 5.230/2009 e b) preclusão da redução dos honorários ante o não pagamento no prazo definido para adesão ao parcelamento. 



    Quanto ao primeiro argumento, em que pese seja relevante a discussão levantada, não há qualquer decisão judicial que reconheça a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da previsão do artigo 3º, § 9º, do Decreto Estadual nº 5.230/2009, tanto que esta Corte tem reconhecido a aplicabilidade da redução do percentual de honorários advocatícios em execuções fiscais nos casos de desistência para adesão ao REFIS: 



    (…)



    Destarte, não cabe, em juízo de cognição sumária, afastar a aplicabilidade de Lei Estadual cujo conteúdo sequer é objeto de ação de controle de constitucionalidade que, posteriormente, poderá ser objeto de análise pelo Órgão Especial, eis que deve ser observada a reserva de plenário. 



    (…)



    Noutra via, quanto a alegação de preclusão do pleito de redução dos honorários pela ausência de pagamento no prazo da adesão ao parcelamento, tem-se que a exigência do recolhimento da verba honorária deveria ser realizada no momento do pedido de parcelamento, pois se trata de requisito prévio para adesão ao REFIS, conforme previsão contida no artigo 3º, § 4º do Decreto 5230/2009: 



    (…)



    Do que se extrai dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, foi deferida a adesão ao parcelamento sem a cobrança da referida verba honorária, fato que não afasta automaticamente o direito de redução dos honorários previstos na norma, pois o contribuinte sequer teve a possibilidade de realizar o pagamento. De outro lado, se não for este o entendimento, a inércia da Fazenda Pública em exigir o pagamento no momento da adesão, para posteriormente requerer a cobrança judicial em percentual maior, pode configurar conduta de má-fé, que visa afastar a determinação prevista em lei. 



    Isto posto, diante destas breves, mas necessárias conclusões, verifica-se que não restou demonstrado pelo agravado fato relevante que autorize a revisão ou reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamento, razão pela qual voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, tudo nos termos da fundamentação supra.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não existem razões que autorizem conferir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado, pois o art. 3º, §9º, do Decreto Estadual 5.230/2009 goza de presunção de constitucionalidade. Além disso somente por decisão do Órgão Especial seria possível afastar a norma, sob pena de ofensa a cláusula de reserva do Plenário. 



    No Recurso Extraordinário, a parte alega que o acórdão recorrido violou o art. 22, I, da CF/1988, pois deixou de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 3º, §9º, do Decreto Estadual supramencionado. 



    Portanto, a parte recorrente não refutou o fundamento central do acórdão recorrido, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume o argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do artigo 102, III, da CF, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente